Tribunal: TJMT
Processo: 0011881-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011881-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALDERSON FERREIRA DE ABREU - CPF: 208.453.241-87 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE ATO – SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA – FUNÇÃO DE MOTORISTA– RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – VERBAS A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação ordinária de requerimento de anulação de ato - direitos sobre relação de trabalho com pedido de liminar n. 0011881-43.2015.8.11.0041 (código 975588), ajuizado por
WALDERSON FERREIRA DE ABREU
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, “
tão somente para condenar o apelante ao pagamento dos valores correspondente aos depósitos de FGTS não realizados, referente ao período acima reconhecido, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), tudo a ser apurado em liquidação de sentença”.

Em suas razões recursais o apelante aduz, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, ao fundamento de que o prazo para a ajuizar ação de cobrança visando ao recebimento de verbas trabalhistas é de 02 (dois) anos.

Discorre, em síntese, que
“o pagamento do FGTS é indevido, em razão de que a Recorrida manteve vínculo de trabalho com a Administração Estadual por meio de contrato temporário e, que a Administração Pública somente será considerada empregadora, para fins de FGTS, quando admitir trabalhadores regidos pela CLT”.

Sustenta, por fim, que
“o servidor admitido sob o regime de contrato temporário (art. 37, IX, da CF/88), não se submete a esse regramento”.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Da análise dos autos verifico que
WALDERSON FERREIRA DE ABREU
propôs a sobredita ação ordinária objetivando a nulidade dos contratos de trabalho temporários, firmados com o apelante, entre 2001 a 2010, bem assim o recebimento do FGTS.

O Juízo de instância singela, ao resolver o feito de base, julgou, parcialmente
procedentes, os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, tão somente para CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores correspondente aos depósitos de FGTS não realizados, referente ao período acima reconhecido, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), tudo A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

Contra essa decisão, insurge-se o apelante.

Preliminarmente
, o ESTADO DE MATO GROSSO, arguiu pela ocorrência da prescrição, ao fundamento de que o prazo para a propositura da ação de cobrança que visa ao recebimento de verbas trabalhistas é de 02 (dois) anos.

Sobre a matéria, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, quanto ao prazo prescricional da ação para cobrança do FGTS contra a Fazenda Pública, oscilava entre a prescrição trintenária e a quinquenal.

Entrementes, no julgamento do ARE n. 709.212/DF, em 13/11/2014, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, §5o, da Lei n. 8.036/1990, bem assim do artigo 55 do Decreto n. 99.684/1990, com efeitos
ex nunc
, na parte em que ressalvado o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", por violação ao disposto no artigo 7o, XXIX, da CRFB. Veja-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-032, divulg. 18-02-2015, public. 19-02-2015).

Nota-se do voto do relator, Min. Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos em que a
prescrição não se tenha iniciado até a data do julgamento (13/11/2014),
cujo prazo seria de 5 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos,
contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

No caso vertente, considerando que a ação de base foi proposta em 19/03/2015, ou seja, após o julgamento ocorrido em 13/11/2014, é de se reconhecer a incidência da prescrição quinquenal do FGTS, contada a partir do julgamento do ARE, nos termos do voto do Ministro Relator.

Nessa linha andou o entendimento jurisprudencial do TST:

“(...) FGTS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 362 DO TST. Esta Corte superior consolidou entendimento de que a prescrição para reclamar os recolhimentos de FGTS é trintenária, desde que ajuizada a ação no prazo de dois anos, contados do término do contrato de trabalho. Insta esclarecer, no tocante à Súmula no 362 desta Corte, que a decisão do STF, nos autos do ARE no 709.212, julgado em 13/11/2014, no sentido de invalidar a regra da prescrição trintenária, em razão da interpretação dada ao artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, foi modulada pela Corte Suprema, de maneira a não atingir os processos em curso, em que a prescrição já está interrompida, atribuindo, assim, efeitos ex nunc à decisão. Esse entendimento foi consolidado na nova redação da Súmula no 362, que dispõe: “FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) – Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I –
Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014
(STF-ARE- 709212/DF)”.

Assim, a Suprema Corte, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, que seriam, em regra, extunc, determinou a aplicação da prescrição quinquenal das pretensões trabalhistas relativas ao FGTS apenas para o futuro (efeito ex nunc), como forma de se resguardar a segurança jurídica. Logo, o prazo prescricional quinquenal não se aplica às demandas cuja prescrição tenha iniciado antes desse julgamento, hipótese dos autos. No caso, a reclamação foi ajuizada em julho de 2010 e o contrato extinto em julho de 2009, pelo que não há que se falar em prescrição. Agravo desprovido. (Processo: AgR-E-RR – 792-07.2010.5.07.0026 Data de Julgamento:11/02/2016, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 19/02/2016). (grifei)

Nesse mesmo sentido, reiteradas vezes, foi decidido neste Sodalício, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E TEMPORARIEDADE NÃO DEMONSTRADOS – CONTRATO NULO - DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ARE 709212/DF – RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

2. Considerando que a prazo prescrição no caso concreto iniciou após o julgamento da repercussão geral pelo STF, imperioso é o reconhecimento da prescrição quinquenal e não trintenária como pretende a Autora. 3. Recurso de Apelação Provido. (N.U 1035645-70.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021) (grifos nossos).

Analisando, com acuidade, a documentação trazida ao caderno processual, observo que, de fato, os contratos encartados nos autos, comprovam que a parte autora trabalhou para o Estado de Mato Grosso, por meio de contrato temporário, no período compreendido entre 2001 a 2010.

Com efeito, inexistem dúvidas do referido labor, ao longo de mais de cinco anos, sob a égide de contratos indevidamente denominados como “por tempo determinado”, visto não se mostrarem entabulados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Sabe-se que, nos termos do artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil, o acesso aos cargos públicos, em regra, ocorre mediante a aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender à necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, IX, da CRFB,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...).

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;

Vê-se, portanto, que as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CRFB.

Desse dispositivo decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a funções próprias dos cargos públicos ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No caso vertente, os documentos que instruem a ação não deixam dúvidas de que o apelado manteve vínculo contratual temporário com o apelante, em sucessivos contratos celebrados, para o exercício de função de caráter permanente, qual seja, Motorista.

Veja-se que, pelo fato de a parte autora ter demonstrado as sucessivas contratações temporárias para a função de caráter permanente, competiria ao requerido, ora apelante, fazer prova de que esses acordos atendiam aos requisitos constitucionais do contrato temporário, nos termos do artigo 373, II, do CPC, cujo ônus o recorrente não se desincumbiu.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado, no sentido de que as renovações sucessivas de contrato temporário, sem que haja necessidade excepcional de interesse público, viola o artigo 37, II, da CRFB.
In verbis
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/2004. CONTRATO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CF.

1. (...).

5. Se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, de modo a desvirtuar o atendimento da necessidade temporária de interesse público, estar-se-à diante de típica relação de trabalho, que deslocará a competência para a Justiça Laboral.

6. (...). (CC 101.473/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 11/03/2009, DJe 30/03/2009). (Negritei).

Não destoa desse entendimento esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Veja-se:

“CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO TEMPORÁRIO
– TÉCNICO EM ENFERMAGEM –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
–
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CRF
–
NULIDADE
– DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – 13o SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO.
A Corte Constitucional firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o)
. (...) (N.U 0006271-79.2013.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017). (Destaquei).

Desse modo, ausente a prova, a cargo do apelante, de que essas contratações estavam de acordo com o comando constitucional, o fato de terem sido demonstradas as sucessivas contratações temporárias para a função de caráter permanente, é motivo suficiente para o reconhecimento da nulidade da contratação.

Nessa esteira, conclui-se que agiu com acerto o Juízo de instância singela ao declarar a nulidade desses contratos.

Em vista do reconhecimento da nulidade do contrato, o apelado surge o direito à indenização, concernente ao FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990:

“Art. 19-A – É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Anota-se que o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral da matéria, declarou constitucional o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, que determina ser devido o depósito do FGTS, na conta de trabalhador, cujo contrato com a administração seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. (RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Ac.: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito DJe-040 divulg 28-2-2013 public 1o-3-2013).

A propósito, os julgados do STF sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 880073 AgR, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, Public 9.9.2015).

Para corroborar, perfilho o seguinte jugado do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PAGAMENTO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE.

1.
Na hipótese dos autos, em que reconhecida a nulidade do contrato temporário celebrado com a parte recorrida, aplica-se o entendimento firmado no REsp 1.110.848/RN, de Relatoria do Min. Luiz Fux, DJe de 3.8.2009, de que "a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS". Precedentes do STJ
.

2. (...). (AgRg no AREsp 622.748/TO, Rel.
Ministro Herman Benjamin, DJe 6.4.2015). (Destaquei).

Veja-se o Tema 916, do STF, em que, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária, pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e (ou) prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de

todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916).

A propósito, seguem algumas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que seguem este mesmo posicionamento:

DIREITO PÚBLICO – DIREITO ADMINISTRATIVO –
SERVIDOR PÚBLICO
–
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
–
CONTRATO DE TRABALHO NULO (CF, ART. 37, § 2o)
–
PLEITO AUTORAL DE VALORES RELATIVOS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO
–
ART. 19-A DA LEI 8.036/1990
–
FGTS
–
DEVIDO
–
DEMAIS CONSECTÁRIOS TRABALHISTAS INDEVIDOS
–
EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL
–
DO STF (TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL).
NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. SALDO DE SALÁRIO INEXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. O cerne da questão consiste em analisar se a parte autora possui direito aos valores do FGTS e saldo de salário, os quais alega serem devidos durante o período em que, por meio de contrato temporário, prestou serviços ao Município de Beberibe.
É assente na jurisprudência pátria a nulidade do contrato de trabalho entre o particular e administração pública sem observância à determinação constitucional da realização de concurso público. Nulo o contrato de trabalho, os efeitos dessa nulidade devem retroagir à data da assinatura do contrato, não havendo que referir-se a direito à verba rescisória ou trabalhista, mas apenas ao saldo de salários indevidamente retidos e ao depósito do FGTS no período contratado, excluída a multa dos 40% (art. 19-A da Lei 8.036/90). Isso porque, no que concerne ao pagamento das demais verbas salariais, tais como férias, 13o salário e reflexos dessas verbas no FGTS vigorava, ao tempo da sentença, o entendimento esposado pelo STF em julgado acerca da matéria e em Repercussão Geral RE 765.320/MG, onde se reconhece o direito tão somente à percepção do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado. Destaco que, ao tempo da prolação da sentença de piso, era este o entendimento que vigorava. Ocorre que o entendimento jurisprudencial da Corte Excelsa evoluiu, e o Plenário do STF, em recente julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual, "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551).
O novel entendimento, entretanto, não pode ser aplicado ao caso ora em testilha, em razão dos pedidos do autor terem se restringido aos valores relativos ao FGTS e ao saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2016. Assim, em observância ao princípio da adstrição e à ficha financeira constante dos autos, que revela a inexistência de saldo de salário a ser pago pela edilidade, impera, quanto ao mérito, a manutenção da sentença de piso. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação Cível e da Remessa Necessária, mas para negar-lhes provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 31 de agosto de 2020. Desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte Relator e Presidente do Órgão Julgado. (TJ-CE - APL: 00145805020178060049 CE 0014580-50.2017.8.06.0049, Relator: Paulo Francisco Banhos Ponte, data de julgamento: 31/08/2020, 1a Câmara Direito Público, data de publicação: 3/9/2020) [Destaquei]

Nesse mesmo sentido, reiteradas vezes, foi decidido neste Sodalício, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – PRECEDENTE DO STF - ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o pagamento do FGTS. 3. Os índices para a atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. (N.U 1011042-64.2016.8.11.0041, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/09/2019, publicado no DJE 21/01/2020).

Quanto às verbas trabalhistas, relativas às férias, consoante o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1066677/MG, em Repercussão Geral, publicado em 1o de julho de 2020, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 22 de maio de 2020 que:

[...] 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1o de julho de 2020).

Dessa feita, em consonância com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, retrocitado, portanto, o apelante tem direito ao recebimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS –, do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional
.

Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, em razão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 551 da Repercussão Geral, e apreciando o RE 1.066.677/MG, alterou-se a posição outrora firmada e definiu-se a seguinte tese:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação

temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

O aludido julgado ficou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
–
REPERCUSSÃO GERAL
–
CONSTITUCIONAL
–
ADMINISTRATIVO
–
SERVIDOR PÚBLICO
–
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
–
DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art.
37
,
IX
, da
Constituição
, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à
Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral:" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".
(RE 1066677, Relator (a): Marco Aurélio, Relator (a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Processo Eletrônico Dje-165, divulg. 30-06-2020, public. 01-07-2020). (destaquei).

Diante desse cenário, portanto, em consonância com o recente entendimento do STF,
o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional (Tema 551).

Com efeito, inexistem dúvidas de que o apelado trabalhou para o apelante, ao longo de mais de cinco anos, sob a égide de contratos indevidamente denominados como “por tempo determinado”, visto não se mostrarem entabulados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, constato que está nítido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações ocorridas no contrato de trabalho do servidor Walderson Ferreira de Abreu.

Assim sendo, em razão da fundamentação alhures mencionada, tenho que o apelado tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, bem ainda, ao levantamento do FGTS, referente ao período laborado, não alcançado pela prescrição, conforme reconhecido na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024